Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733137-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por FRANCISCO ABDORAL JORDÃO, contra decisão proferida por esta Relatoria, que negou seguimento ao agravo de instrumento, porquanto preclusa a decisão de primeiro grau, objeto do recurso. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 54220120. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator